Tribunal: TJDFT
Processo: 0005514-12.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 171 do Código Penal, por duas vezes, à pena, unificada, de 02 (dois) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa à razão mínima, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e o autorizou a recorrer em liberdade.
2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
3. Para a incidência do instituto da continuidade delitiva é necessária a presença de requisitos cumulativos previstos no art. 71 do Código Penal, além da unidade de desígnios, de modo que o crime subsequente seja considerado um desdobramento do antecedente, não sendo este o caso dos autos, em que o estelionato ocorreu em circunstâncias distintas, contra vítimas diferentes e sem unidade de desígnios.
4. Apelação conhecida e desprovida.